Tribunal: TJMT
Processo: 1024180-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1024180-12.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRETENDIDA A REVISÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA FORMA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGENTE QUE ADMITIU A AUTORIA DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. AÇÃO IMPROCEDENTE, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, e § 4o, parte final, c/c o art. 71, parágrafo único, por três vezes), à pena de 29 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) condenação transitada em julgado em 17/dezembro/2024; (ii) três homicídios qualificados praticados mediante emprego de arma de fogo; (iii) aplicação da continuidade delitiva específica com fração de aumento de 1/2; (iv) circunstâncias judiciais negativas consideradas na primeira fase da dosimetria; (v) confissão parcial do requerente sobre a autoria dos disparos; (vi) afastamento da atenuante da confissão espontânea pelo juízo singular por considerá-la parcial e qualificada.
3. Requerimento da revisão: redimensionamento da fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/5, com base na Súmula 659 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve equívoco na aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva; (ii) analisar se caberia, de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, quando configurada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador, não podendo ser utilizada como se apelação fosse.
6. A Súmula 659 do STJ não se aplica à continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que permite aumento até o triplo da pena em crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça.
7. Na continuidade delitiva específica, a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos e subjetivos, incluindo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que tenha influenciado o convencimento judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, § 4o; art. 71, parágrafo único; art. 65, III, “d”; art. 61, II, “b” e “c”; art. 59; art. 33, § 2o, “a”; CPP, art. 621, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.981.415/GO; HC n. 236.624/SP; HC n. 182.258/SP; AgRg no REsp n. 2.195.701/MG; TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024180-12.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 786.600.921-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO CESAR DE MORAES FILHO (VÍTIMA), ROSEINA PEREIRA LEITE (VÍTIMA), ANA GABRIELE PEREIRA DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRETENDIDA A REVISÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA FORMA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGENTE QUE ADMITIU A AUTORIA DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA. AÇÃO IMPROCEDENTE, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, e § 4o, parte final, c/c o art. 71, parágrafo único, por três vezes), à pena de 29 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação transitada em julgado em 17/dezembro/2024;
(ii)
três homicídios qualificados praticados mediante emprego de arma de fogo;
(iii)
aplicação da continuidade delitiva específica com fração de aumento de 1/2;
(iv)
circunstâncias judiciais negativas consideradas na primeira fase da dosimetria;
(v)
confissão parcial do requerente sobre a autoria dos disparos;
(vi)
afastamento da atenuante da confissão espontânea pelo juízo singular por considerá-la parcial e qualificada.

3. Requerimento da revisão: redimensionamento da fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/5, com base na Súmula 659 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve equívoco na aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva;
(ii)
analisar se caberia, de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, quando configurada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador, não podendo ser utilizada como se apelação fosse.

6. A Súmula 659 do STJ não se aplica à continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que permite aumento até o triplo da pena em crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça.

7. Na continuidade delitiva específica, a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos e subjetivos, incluindo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que tenha influenciado o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, § 4o; art. 71, parágrafo único; art. 65, III,
“d”
; art. 61, II,
“b”
e
“c”
; art. 59; art. 33, § 2o,
“a”
; CPP, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.981.415/GO; HC n. 236.624/SP; HC n. 182.258/SP; AgRg no REsp n. 2.195.701/MG; TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
Arnaldo Henrique de Souza
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Penal n. 0000210-28.2016.8.11.0028, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, e § 4o, parte final, c/c o art. 71, parágrafo único, por três vezes), à pena de
29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

A condenação transitou em julgado em 28 de fevereiro de 2017 (id.
301169897 - pág. 32
).

Na presente ação revisional, a defesa sustenta que houve equívoco na aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, pois, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 659, para a hipótese de três delitos a fração de aumento correta seria de 1/5 (um quinto), e não 1/2 (metade) como fixado na sentença. Diante disso, postula o redimensionamento da pena para 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (id. 301169895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da ação revisional (id. 302774873).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

Quanto à excepcionalidade desse instrumento, relevante reproduzir a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, no julgamento da RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentou, à unanimidade, compreensão semelhante:

“(...) A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, nos termos do art. 621 do CPP, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia. (...)”
(TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025).

Dessa forma, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

No caso exame, o requerente
Arnaldo Henrique de Souza
foi denunciado e condenado pelo Tribunal do Júri de Poconé pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante traição, dissimulação e recurso que dificultou a defesa das três vítimas, para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime, contra pessoa menor de quatorze anos (CP, art. 121, § 2o, incisos II, IV e V, § 4o), em continuidade delitiva específica (CP, art. 71, § único).

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva por maioria de 4 votos, bem como todas as qualificadoras e a majorante do crime contra menor de 14 anos. A pena definitiva foi fixada em
29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado. Não houve a interposição de recursos e a condenação transitou em julgado em
28/fevereiro/2017
(id. 301169897 – pág. 32).

Estabelecido o contorno fático dos autos, passo à análise da pretensão defensiva.

1. CONTINUIDADE DELITIVA

O requerente sustenta que houve equívoco na aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. Argumenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 659, para a hipótese de três delitos, a fração de aumento correta seria de 1/5 (um quinto), e não 1/2 (metade) como fixado na sentença.

O pleito não merece acolhimento.

A argumentação defensiva revela equivocada compreensão da norma aplicável ao caso concreto, uma vez que incidiu sobre a condenação não a regra do
caput
do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), mas sim a disposição contida no parágrafo único do mesmo dispositivo (continuidade delitiva específica ou qualificada).

O chamado crime continuado específico permite que a pena do agente seja aumentada até o triplo, em função das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, quando, além de preencher as condições de caráter especial e de ordem temporal, previstas no
caput
, os delitos praticados sejam:
(i)
dolosos;
(ii)
realizados contra vítimas diferentes; e
(iii)
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Na espécie, todos esses elementos encontram-se configurados, porquanto o requerente praticou
três homicídios qualificados dolosos contra vítimas distintas
(Paulo César de Moraes Filho, Roseinan Pereira Leite e Ana Gabriele Pereira de Moraes), mediante emprego de arma de fogo, circunstância que evidencia a violência empregada contra as pessoas.

Preenchidos os requisitos legais, a fração de aumento da continuidade delitiva específica é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Nessa linha de entendimento, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em bis in idem, pois, nos casos de ‘crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa’, para o aumento em razão da continuidade delitiva, além do número de delitos praticados (elemento objetivo), o parágrafo único do art. 71 do CP impõe a necessidade de serem sopesadas também as circunstâncias judiciais do caso concreto (elemento subjetivo) 3. Na espécie, foram praticados dois homicídios qualificados tentados, bem como foram consideradas negativas, para ambos os delitos, 5 das vetoriais preconizadas no art. 59 do Estatuto Repressor (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), sendo adequada e proporcional a fração de 1/3 pelo reconhecimento do crime continuado. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.981.415/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022)

Na hipótese sob julgamento, o magistrado sentenciante considerou negativas diversas circunstâncias judiciais, especialmente a
culpabilidade
(em razão da grave reprovabilidade da conduta), as
consequências do crime
(dizimação de família inteira) e as
circunstâncias dos crimes
(traição, dissimulação e recurso que dificultou a defesa).

Não bastasse isso, a gravidade concreta dos fatos – três homicídios qualificados praticados na mesma ocasião, com o propósito de eliminar testemunhas e assegurar a impunidade – justifica plenamente a aplicação da fração de 1/2 (metade), que se encontra dentro dos parâmetros legais, considerando que o parágrafo único do art. 71 autoriza aumento até o triplo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva específica, razão pela qual
rejeito
o pleito defensivo.

2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Embora não haja questionamentos quanto à legalidade da segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se, de ofício, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o requerente admitiu a prática dos disparos que resultaram na morte das vítimas, ainda que tenha apresentado tese defensiva buscando justificar sua conduta.

O magistrado sentenciante afastou a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão foi meramente parcial e qualificada:

“(...) Na segunda fase, deixo de aplicar a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do CP, haja vista que a aventada confissão foi meramente parcial; Por conseguinte, qualificada. (...)”
(
sic,
id. 301169897 – pág. 29).

No entanto, o entendimento aplicado não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que há muito firmou compreensão no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Esse entendimento, aliás, já se encontrava pacificado muito antes da sessão de julgamento do Tribunal do Júri em questão, o que evidencia o desacerto da interpretação adotada, senão:

“(...) A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, se influenciou o convencimento judicial. (...)”
(STJ, HC n. 236.624/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/10/2016).

“(...) In casu, conforme excerto colacionado, o juiz expressamente confirma a versão do réu de ter atirado em direção à vítima, confessando, pois, o homicídio, entrementes, assim o fez para ver reconhecida a justificante da legítima defesa, o que configura confissão qualificada. Portanto,
de rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea, conquanto seja qualificada
. (...)”
(STJ, HC n. 182.258/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016).

“(...) Diferentemente das decisões proferidas pelos juízes togados, que exigem expressa fundamentação, nos processos de competência do Tribunal do Júri os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que lhes são apresentadas e que entendam verossímeis. 4. Assim, tendo em vista a dificuldade em se precisar o quão relevante foi a confissão dos réus,
ainda que qualificada ou parcial, para a decisão condenatória proferida pelos jurados, a aplicação da fração de 1/6 para a redução da reprimenda
, ante o reconhecimento da atenuante, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2025).

Na espécie, conforme destacado pelo magistrado singular, o requerente confessou parcialmente a prática delitiva, assumindo a autoria dos disparos que ceifaram as vidas das vítimas
Paulo Cesar
,
Roseinan Pereira
e
Ana Gabriele
:

“(...) o acusado ARNALDO informou que anteriormente que havia se desentendido a vítima Paulo César, ao procura-lo para saber acerca do assalto ocorrido na fazenda de seu tio. E no dia dos fatos estaria embriagado, e se dirigiu até a residência das vítimas, chamou pela pessoa de Paulo César, momento este em que ao abrir a porta da casa o réu efetuou diversos disparos contra a vítima, não sabendo informar o número certo de disparos, pois estaria embriagado. Após, o réu adentrou a residência, momento em que avistou um vulto passando em direção o quarto, que se escondeu sob a cama, que posicionou a arma de fogo calibre 22, embaixo da cama e efetuou os disparos (...)” (sic,
decisão de pronúncia).

Desse modo, evidente que a atenuante inscrita no art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal deve incidir no caso em tela.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, necessário proceder ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) com a agravante da traição, dissimulação e recurso que dificultou a defesa (CP, art. 61, II,
“c”
).

Remanescendo a agravante de crime praticado para assegurar a impunidade de outro crime (CP, art. 61, II,
“b”
), em observância ao parâmetro adotado pelo juízo singular, a fim de evitar
reformatio in pejus,
elevo a pena em 09 (nove) meses, resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena de crime contra menor de 14 anos (CP, art. 121, § 4o), no percentual de 1/3 (um terço), resultando em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, verificada a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, § único), preservo o aumento de 1/2 (metade), conforme fundamentação exposta, chegando à pena definitiva de
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

O regime inicial permanece
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente ação revisional quanto ao pedido de redimensionamento da fração de aumento pela continuidade delitiva e,
de ofício
, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III,
“d”
) em favor do requerente
Arnaldo Henrique de Souza
, redimensionando sua pena definitiva para 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025